Tribunal: TJSP
Processo: 2198886-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - deferimento do processamento da recuperação judicial - decisão agravada deferiu o pedido de suspensão da execução diante da controvérsia sobre a concursalidade do crédito - possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas - art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 - precedentes do STJ - recurso provido.